Tribunal: TJDFT
Processo: 0727566-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL E AMEAÇA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes de injúria racial (art. 2o-A da Lei no 7.716/89) e ameaça (art. 147 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal). A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para manter a condenação pelos crimes de injúria racial e ameaça; (ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade dos crimes de injúria racial e ameaça encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório policial e, sobretudo, pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório.
4. A autoria delitiva é confirmada por testemunhos firmes, coerentes e convergentes da vítima, de funcionários do estabelecimento e do policial militar que atendeu à ocorrência, sendo suficiente para sustentar a condenação.
5. O dolo específico exigido para a configuração da injúria racial fica evidenciado nas expressões utilizadas pelo réu – “você?”, “da sua cor?” e “neguinho” –, proferidas de forma consciente e ofensiva, com a intenção de desqualificar a vítima em razão da cor de sua pele, logo após ser informado de que ela era o gerente do estabelecimento.
6. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com o conhecimento da vítima sobre o mal injusto e grave anunciado, sendo irrelevante a intenção real de execução, evidenciada no caso pela intimidação sofrida pela vítima e seu registro na delegacia.
7. A ausência de gravações não afasta a responsabilidade penal do réu, pois a prova oral judicializada é suficiente e plenamente válida, não havendo direito à absolvição por ausência de imagens.
8. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em qualquer elemento dos autos e é contrariada pelos depoimentos consistentes colhidos durante a instrução.
9. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é sólido e harmônico, sendo legítima a superação da presunção de inocência em face da prova judicial robusta.
10. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada tanto pelo art. 44, I, do Código Penal, em relação ao crime de ameaça (grave ameaça à pessoa), quanto pelo novo regime legal aplicável à injúria racial (Lei no 14.532/2023), que passou a ser equiparada ao crime de racismo, tornando inaplicável a substituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por injúria racial e ameaça pode ser mantida com base em prova oral firme, coerente e judicializada, mesmo na ausência de imagens ou provas materiais.
2. A expressão de cunho racial proferida com dolo específico e em contexto ofensivo configura injúria racial, independentemente de eventual estado de embriaguez.
3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes de ameaça e injúria racial, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e do art. 2o-A da Lei no 7.716/89, com redação da Lei no 14.532/2023.